Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE PRAZO EM PROCESSO JUDICIAL. PARTE DEFENDIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OU À DIGNIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A apresentação de defesa não assegura, por si só, à parte o resultado favorável, não se aplicando ao caso concreto a teoria da perda de uma chance, porque só seria aplicável em hipótese de reais possibilidades de êxito.

II - A apresentação da contestação pela Defensoria, ainda que intempestiva, não foi o fator diferencial na fundamentação daquela sentença que se pautou nos fatos objetivos e incontroversos contidos no processo, como a embriaguez do condutor e principalmente a colisão traseira. Logo, não há respaldo no argumento do ora recorrente de que ônus da condenação poderiam ter sido evitados. (Acórdão 1140472, 07388173020178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.”).

III - Nem todos os dissabores e os aborrecimentos advindos da insatisfação pessoal vivenciada pelo cidadão serão aptos a ensejar indenização seja por dano moral ou material, mormente como na situação em apreço que é fruto de insatisfação com resultado do julgamento desfavorável, configurando mera expectativa de direito do autor, não ensejando a automática responsabilização civil do ente público.

IV- Recurso conhecido e não provido.